Tribunal: TJDFT
Processo: 0712586-69.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0712586-69.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VI ART MODAS LTDA APELADO: JB COMERCIO DE CONFECCOES LTDA D E C I S Ã O O presente recurso volta-se contra a sentença de ID no 46437119, que reconheceu a existência de litispendência e declarou extinto o processo, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais. Em sede recursal, a parte apelante expõe que não possui meios para arcar com as despesas do processo, em razão da recessão econômica ocasionada pela pandemia de Covid-19. Por isso, pede lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Este Relator intimou a recorrente para que comprovasse sua hipossuficiência, tendo esta colacionado aos autos documentação que não aponta, de imediato, para situação de insuficiência de recursos que viabilize a concessão da gratuidade judiciária. Embora seja possível, em tese, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária a pessoas jurídicas, há que ser provada, na hipótese vertente, a ocorrência de situação que a justifique, de acordo com o Enunciado no 481, da Súmula do STJ. Com efeito, em se tratando de pessoa jurídica, a simples declaração de hipossuficiência não comprova, por si só, que, efetivamente, a empresa não possua condições de arcar com as despesas do processo, nem autoriza, ipso facto, a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária. No caso em tela, o balanço patrimonial de ID no 47243545, referente ao ano de 2021, não demonstra que a pessoa jurídica não tenha condições financeiras para arcar com as despesas processuais, sem o comprometimento de suas atividades sociais. Observa-se, ainda, que no processo no 0710092-37.2022.8.07.0007, que ensejou a litispendência, o autor pleiteou a referida benesse e, ao ser intimado para comprovar hipossuficiência financeiro, juntou comprovante de recolhimento de custas. Se tal se deu, tudo leva a supor que a recorrente detém condição de arcar com as custas e despesas processuais. De mais a mais, a concessão da gratuidade judiciária em sede recursal surte efeitos ex nunc, ou seja, não se presta a afastar condenação imposta na sentença. Por isso, e com apoio no art. 101, § 2o, do CPC, indefiro a gratuidade judiciária postulada, concedendo à recorrente o prazo de cinco (05) dias para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do apelo. Publique-se. Brasília, DF, em 14 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator